Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENDIDA INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO PARA A CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. VALOR JÁ RECONHECIDO E PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. INDEVIDO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
1. Esta Turma Recursal possui o entendimento pela inclusão do auxílio-alimentação e do abono-permanência na base de cálculo de conversão da licença-prêmio em pecúnia (acórdão 1433695), porém deve ser analisado se o valor já foi pago administrativamente.
2. Os documentos juntados ao processo comprovam que o abono-permanência foi incluído na base de cálculo para a conversão da licença com observação específica que indica que “o valor da licença prêmio foi alterado devido à inclusão do abono permanência na base de cálculo.” O próprio cálculo trazido pela Autora comprova que a Administração considerou o abono-permanência para a base de cálculo.
3. O novo recebimento do valor já reconhecido e pago administrativamente caracterizaria o enriquecimento indevido da Autora.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e excluir o valor referente à inclusão do abono-permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, já pago administrativamente, mantida a sentença nos demais termos quanto à inclusão do auxílio-alimentação. Sem custas e sem honorários diante da ausência de recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.